Tribunal: TJPA
Processo: 0007289-79.2018.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 ? TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI DE DROGAS). NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA QUE ABSOLVEU ÀS ACUSADAS DO ALUDIDO TIPO PENAL. DENÚNCIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR AS RÉS TÃO SOMENTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO INÓCUO. 2) PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ARGUÍDA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR REALIZADAS EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. IDONEIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. 2.1. Constam nos autos depoimentos claros e concisos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante das recorrentes, tanto na fase inquisitória quanto na judicial, atestando que ambas foram avistadas em atitude suspeita saindo de sua residência com uma mochila, e ao se depararam com a viatura da guarnição, tentaram se evadir do cerco policial, tendo sido então detidas, oportunidade em que foi realizada revista pessoal das recorrentes, encontrando-se na mochila que portavam, 09 (nove) porções de substancia conhecida vulgarmente como pasta base de cocaína, 02 (duas) porções de maconha e a importância de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), dinheiro proveniente do comércio ilícito dos entorpecentes, além de 01 (uma) porção de pó branco conhecido por ?barrilha?, 01 (um) recipiente de plástico com solução de bateria encontrados enterrados dentro da residência após a realização do flagrante. 3 ? PLEITO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELAS RECORRENTES. SUPOSTA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. IMPROVIMENTO. 3.1 ? Laudo toxicológico provisório e definitivo que atestam a natureza entorpecente das substâncias apreendidas em poder das acusadas. 4 ? REQUERIMENTO DE ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA INVALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES. SUSCITADA OBTENÇÃO DE PROVAS MEDIANTE TORTURA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROVIMENTO. 4.1 ? Negativa de autoria arguida pelas recorrentes que se mostra isolada do acervo probatório colhido durante a instrução processual mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente, pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante das rés, meio de prova idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório quando em harmonia com as demais provas dos autos. 4.2 ? Em que pese a tentativa das acusadas de fragilizar a prova testemunhal e material colhidas, aduzindo que os policiais teriam entrado em sua residência de surpresa e realizado atos de tortura, tal alegação não foi suficientemente comprovada no curso da instrução, constituindo meras alegações contraditadas, especialmente, pelos exames de corpo de delito das acusadas, constantes às fls. 23 e 26 do inquérito policial em anexo, nos quais se constatou apenas um edema na face superior da mão esquerda da acusada Nilma Nazaré Sales dos Santos, incompatível com as agressões supostamente sofridas, bem como, observou-se a ausência de sinais de violência nos seguimentos corpóreos externos da ré Suzany Dias Teixeira. 5 ? PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE AS DROGAS APREENDIDAS SE DESTINAVAM A MERCÂNCIA. IMPROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS QUE CONSTITUÍ CRIME DE AÇÃO PLURINUCLEAR QUE ABRANGE AS CONDUTAS DE ?TER EM DEPÓSITO, TRANSPORTAR, TRAZER CONSIGO, GUARDAR? SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. Existência de elementos concretos aptos a demonstrar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº.: 11.343/2006) praticado pelas apelantes, devendo ser mantida a condenação por terem sido os elementos do ilícito penal sobejamente demonstrados no decorrer da instrução sendo despicienda a comprovação de destinação mercantil. 6 ? REVISÃO DA REPRIMENDA. 6.1. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PARA AMBAS AS ACUSADAS. 6.2 - reconhecida em desfavor da apelante Suzany Dias Teixeira a agravante da reincidência constante no art. 61, inciso I do Código Penal, por ter sido a acusada condenada em sentença transitada em julgado nos autos da Ação Penal n.: 0002870-37.2015.814.0042, pela prática o mesmo ilícito ora apurado, agravando-se sua pena inicial em 1/6 (um sexto), restando a reprimenda da acusada quantificada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 6.3. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS ? IMPROCEDÊNCIA ? DIVERSIDADE DA DROGA APREENDIDA E EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO EM DESFAVOR DAS RÉS QUE JUSTIFICAM A NÃO CONCESSÃO DA BENESSE ? PRECEDENTES. 7 ? RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0007289-79.2018.814.0133.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal.
RECURSO: APELAÇÃO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/Pa
APELANTES: Nilma Sales Farias e Suzany Dias Teixeira (Def. Pub. Rosângela Lazzarin)
APELADO: A Justiça Pública.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.
RELATORA
:
DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
1)

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI DE DROGAS). NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
SENTENÇA QUE ABSOLVEU ÀS ACUSADAS DO ALUDIDO TIPO PENAL. DENÚNCIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR AS RÉS TÃO SOMENTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO INÓCUO.
2) PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ARGUÍDA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR REALIZADAS EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. IDONEIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. 2.1.
Constam

nos autos

depoimentos claros e concisos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante das recorrentes, tanto na fase inquisitória quanto na judicial, atestando que ambas foram avistadas em atitude suspeita saindo de sua residência com uma mochila, e ao se depararam com a viatura da guarnição, tentaram se evadir do cerco policial, tendo sido então detidas, oportunidade em que foi realizada revista pessoal das recorrentes, encontrando-se na mochila que portavam, 09 (nove) porções de substancia conhecida vulgarmente como pasta base de cocaína, 02 (duas) porções de maconha e a importância de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), dinheiro proveniente do comércio ilícito dos entorpecentes, além de 01 (uma) porção de pó branco conhecido por ¿barrilha¿, 01 (um) recipiente de plástico com solução de bateria encontrados enterrados dentro da residência após a realização do flagrante.
3 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELAS RECORRENTES. SUPOSTA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. IMPROVIMENTO.
3.1 - Laudo toxicológico provisório e definitivo que atestam a natureza entorpecente das substâncias apreendidas em poder das acusadas.
4 - REQUERIMENTO DE ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA INVALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES. SUSCITADA OBTENÇÃO DE PROVAS MEDIANTE TORTURA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROVIMENTO. 4.1 -
Negativa de autoria arguida pelas recorrentes que se mostra isolada do acervo probatório colhido durante a instrução processual mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente, pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante das rés, meio de prova idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório quando em harmonia com as demais provas dos autos.
4.2
- Em que pese a tentativa das acusadas de fragilizar a prova testemunhal e material colhidas, aduzindo que os policiais teriam entrado em sua residência de surpresa e realizado atos de tortura, tal alegação não foi suficientemente comprovada no curso da instrução, constituindo meras alegações contraditadas, especialmente, pelos exames de corpo de delito das acusadas, constantes às fls. 23 e 26 do inquérito policial em anexo, nos quais se constatou apenas um edema na face superior da mão esquerda da acusada Nilma Nazaré Sales dos Santos, incompatível com as agressões supostamente sofridas, bem como, observou-se a ausência de sinais de violência nos seguimentos corpóreos externos da ré Suzany Dias Teixeira.
5 - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE AS DROGAS APREENDIDAS SE DESTINAVAM A MERCÂNCIA. IMPROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS QUE CONSTITUÍ CRIME DE AÇÃO PLURINUCLEAR QUE ABRANGE AS CONDUTAS DE ¿
TER EM DEPÓSITO, TRANSPORTAR, TRAZER CONSIGO, GUARDAR
¿ SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
Existência de elementos concretos aptos a demonstrar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº.: 11.343/2006) praticado pelas apelantes, devendo ser mantida a condenação por terem sido os elementos do ilícito penal sobejamente demonstrados no decorrer da instrução sendo despicienda a comprovação de destinação mercantil.
6 - REVISÃO DA REPRIMENDA. 6.1.
PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PARA AMBAS AS ACUSADAS.
6.2 -
reconhecida em desfavor da apelante Suzany Dias Teixeira a agravante da reincidência constante no art. 61, inciso I do Código Penal, por ter sido a acusada condenada em sentença transitada em julgado nos autos da Ação Penal n.: 0002870-37.2015.814.0042, pela prática o mesmo ilícito ora apurado, agravando-se sua pena inicial em 1/6 (um sexto), restando a reprimenda da acusada quantificada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
6.3.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - IMPROCEDÊNCIA - DIVERSIDADE DA DROGA APREENDIDA E EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO EM DESFAVOR DAS RÉS QUE JUSTIFICAM A NÃO CONCESSÃO DA BENESSE - PRECEDENTES.
7 - RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDOS.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente dos recursos e, na parte conhecida, lhes negar provimento
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, concluída aos 29 dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação interposta por NILMA SALES FARIAS E SUZANY DIAS TEIXEIRA (
fls. 81/93
), inconformadas com a sentença (
fls. 64/69-v
) prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/Pa, que as condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº.: 11.343/2006, cominando à primeira, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e à segunda, a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ambas em regime de cumprimento inicial semiaberto, aplicando a sanção pecuniária na razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais (
fls. 81/93
), pleiteiam as recorrentes, preliminarmente, pelo reconhecimento da ilicitude na obtenção das provas, arguindo inexistir fundada suspeita para a realização de revista pessoal, bem como, que o domicílio das acusadas foi violado, considerando que não houve situação de flagrante delito apta a ensejar a entrada forçada dos policiais na residência das apelantes, devendo as rés serem absolvidas por ausência de provas do ilícito pelo qual foram condenadas.

No mérito, pugnam em suma, por sua absolvição pela ausência de comprovação da materialidade delitiva ante a não juntada do laudo toxicológico definitivo, suscitando, ainda, a tese subsidiária de negativa de autoria, considerando que as drogas não foram encontradas em posse das acusadas, mas sim, no interior de sua residência por ocasião da abordagem policial, devendo ser aplicado o princípio da presunção da inocência, especialmente, em razão da alegada invalidade do depoimento prestado pelos policiais que realizaram a prisão das recorrentes e da não comprovação de que os entorpecentes destinavam-se a mercancia.

Requereram, outrossim, sua absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), aduzindo que o
animus associativo,
a estabilidade e permanência da associação não foram devidamente comprovados.

Alternativamente, pugnou pelo reconhecimento de causa de diminuição da pena constante no § 4º do art. 33 da Lei nº.: 11.343/2006, em seu grau máximo, qual seja, em 2/3 (dois terços), bem como, pela redução ou afastamento da pena pecuniária imposta uma vez que incompatível com a capacidade financeira das acusadas.

Em contrarrazões (
fls. 96/98-v
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento dos recursos, com a manutenção da sentença em sua integralidade, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça (
fls. 108/114
).

É o relatório.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória que, no dia 24/07/2018, por volta das 13h30min, os policiais militares que estavam de serviço na VTR 2103, quando receberam a denúncia anônima de que um nacional conhecido por ¿Molequinho¿, suposto assassino de um Cabo da PM em Icoaraci, estaria se escondendo em uma invasão existente no bairro Campo Verde, motivo pelo qual, se deslocaram ao referido local e montaram campana, momento em que as duas acusadas saíram da casa onde estavam portando uma mochila, contudo, ao se depararem com a guarnição policial, tentaram se evadir.

Segue informando a denúncia, que as acusadas foram seguidas e detidas, tendo sido apreendidas com as acusadas 09 (nove) porções de substancia conhecida vulgarmente como pasta base de cocaína, 02 (duas) porções de maconha, 01 (uma) porção de pó branco conhecido por ¿barrilha¿, 01 (um) recipiente de plástico com solução de bateria e a importância de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), dinheiro proveniente do comércio ilícito dos entorpecentes.

Esclarece que o Laudo Toxicológico Provisório atestou a natureza entorpecente das substâncias encontradas, bem como confirmou a natureza da substância pulverulenta branca e a solução de bateria, elementos que provavelmente seriam utilizados para a mistura da droga no intuito de obter maiores lucros com a venda.

Diante dos fatos, as acusadas foram presas em flagrante delito, tendo sido denunciadas pelos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e 35 da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 70 do CPB, tendo sido condenadas, em sentença de parcial procedência, tão somente pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, cominando-se a ré NILMA SALES FARIAS a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e a ré SUZANY DIAS TEIXEIRA a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ambas em regime de cumprimento inicial semiaberto, aplicando a sanção pecuniária na razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Superada a descrição do fato criminoso, verifico que a preliminar de ilicitude na obtenção das provas se confunde com o próprio mérito recursal, razão pela qual, será apreciada conjuntamente.

Antes de adentrar nas razões meritórias, urge esclarecer desde logo que
carece de interesse recursal o pleito absolutório referente ao crime de associação para o tráfico
, tendo a vista que a sentença condenatória, conforme acima narrado, deu parcial procedência a denúncia formulada pelo
Parquet,
condenando as recorrentes apenas pelo incurso no crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, absolvendo-as quanto ao aludido ilícito de associação, constante no art. 35 do referido normativo,
motivo pelo qual, não pode ser conhecido o recurso naquele ponto, por ser inócuo para o fim ali colimado
.

Pugnam as recorrentes pela declaração de nulidade das provas obtidas, haja vista que, em que pese os policiais militares terem informado que foi realizada busca pessoal baseada em fundada suspeita, as apelantes alegam que houve violação de domicílio, sem que tivesse havido a busca pessoal, estando ambas as acusadas dentro de sua residência por ocasião da abordagem, havendo nítida contradição de como as drogas foram encontradas, suscitando duas ilegalidades, quais sejam: a realização de busca pessoal sem a existência de fundada suspeita e a violação de domicílio das acusadas, o que tornaria ilícita a prova material colhida, culminando com a consequente absolvição das rés.

Analisando atentamente os autos, observa-se que a alegação das acusadas não merece prosperar, havendo nos autos
depoimentos claros e concisos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante das recorrentes, tanto na fase inquisitória quanto na judicial, de que ambas as foram avistadas em atitude suspeita saindo de sua residência com uma mochila, e ao se depararam com a viatura da guarnição, tentaram se evadir do cerco policial, tendo sido então detidas, oportunidade em que foi realizada revista pessoal das recorrentes, encontrando-se na mochila que portavam,
09 (nove) porções de substancia conhecida vulgarmente como pasta base de cocaína, 02 (duas) porções de maconha, 01 (uma) porção de pó branco conhecido por ¿barrilha¿, 01 (um) recipiente de plástico com solução de bateria e a importância de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), dinheiro proveniente do comércio ilícito dos entorpecentes
, cuja natureza entorpecente foi atestada nos laudos toxicológicos provisório (
fl. 22
do inquérito policial em anexo) e definitivo (
fl. 32
).

Sobre o fato, a testemunha de acusação Eric de Souza Borges, Soldado da Polícia Militar, declarou em audiência constante na mídia de
fl. 35
:
¿Que participou da operação policial com várias viaturas; Que a princípio o objetivo era localizar o nacional ¿Molequinho¿;
Que naquela região, área de invasão, outro policial verificou as acusadas em atitude suspeita com uma mochila e após a revista, foi encontrada no interior uma porção de drogas e de dinheiro; Que em uma parte do chagão que dava acesso a casa e a área externa, no momento em que foi feita a passagem dos policiais, verificou que havia uma parte de terra fofa, tendo sido encontrada, após a escavação do local, mais entorpecentes cuja natureza não se recorda se era pasta ou OXI; Que as drogas estava acondicionadas em porções separadas, em torno de 20 ou 30 peças; Que as drogas da mochila estavam embrulhadas em sacos plásticos, e as drogas encontradas na casa estavam em uma vasilha; Que foi o depoente que encontrou a droga no chagão; Que a residência era das acusadas; Que quem carregava a mochila era a acusada Nilma; Que o fato ocorreu por volta das 11h00min da manhã; Que a barrilha e a solução de bateria estavam dentro do vasilhame encontrado enterrado na casa e as drogas fracionadas estavam na mochila; Que não conhecia as acusadas; Que em um primeiro momento as rés tentaram fugir; Que na oportunidade as acusadas admitiram que vendiam as substâncias para seu sustento
; Que não recorda exatamente quantos envelopes encontrou na mochila e nem a substância; Que foi feita a revista dentro da residência; Que foi feita abordagem no momento em que as acusadas retornavam para dentro de casa; Que não se recorda se houve perseguição pela rua;¿

Ao seu turno, o Sr. Luciano Silva da Silva, Cabo da Policia Militar, declarou em audiência constante na mídia de
fl. 35
:
¿Que no dia do fato deslocaram-se ao local atrás do vulgo ¿Molequinho¿; Que foram nas viaturas do 23ª Batalhão; Que logo depois começaram a chegar muitas viaturas da Rotam;
Que foi quando avistaram as acusadas e realizaram a abordagem e havia um volume na mochila; Que o que chamou a sua atenção foi que o fato de que as acusadas se evadiram ao avistarem a viatura da polícia, além de estarem carregando uma mochila; Que foi pedido para que as acusadas abrissem a mochila; Que haviam muitos policiais e não recorda quem encontrou as drogas; Que apresentou as drogas apreendidas na seccional; Que outro policial achou um recipiente dentro do imóvel contendo algumas substâncias; Que não adentrou no imóvel; Que o policial que encontrou o recipiente disse que ele foi encontrado em um corredor no imóvel; Que foram abordadas logo que saíram da casa; Que não e lembra de populares terem aplaudido a prisão das acusadas; Que não participou de nenhuma outra abordagem envolvendo as acusadas; Que não resistiram a abordagem; Que não recorda se as acusadas confessaram que as drogas pertenciam a elas;
Que não teve acesso a mochila; Que ficou na segurança do local; Que não viu a droga no momento da abordagem; Que os policiais que estavam no local comentaram que era droga; Que só viu as embalagens e a vasilha encontrada na delegacia; Que não chegou a olhar o que estava dentro da vasilha; Que não lembra a cor ou a quantidade das embalagens; Que não obteve conhecimento da participação das acusadas em outros crimes;¿

Em seu depoimento, a testemunha Diego Miguel Miranda da Luz, Policial Militar, declarou em audiência constante na mídia de
fl. 35
:
¿Que os policiais montaram uma operação para ir atrás do nacional conhecido pelo vulgo ¿Molequinho¿; Que a área era de invasão e possuía a entrada muito larga; Que haviam em torno de 10 viaturas da polícia;
Que na hora em que estavam entrando, os policiais começaram a desembarcar das viaturas e perceberam as duas acusadas em movimentação estranha, saindo de uma residência em atitude suspeita carregando uma mochila; Que resolveram abordar as acusadas; Que não havia nenhuma mulher na guarnição e em razão disso, pediram para que as acusadas abrissem a mochila, oportunidade em que foi constatada a presença de substâncias que pareciam ser entorpecentes; Que não sabe identificar quais eram as substâncias; Que após foi realizada a revista na residência onde foi encontrada mais substancias parecidas com drogas; Que não sabe especificar o local exato da residência em que o restante da droga foi encontrada; Que não presenciou o momento em que foi encontrada droga no interior da residência, mas que viu o material encontrado; Que não tem muita experiência na atividade policial pois havia acabado de se formar; Que o material foi identificado pelo policial Luciano como sendo maconha, barrilha e solução e bateria;
Que não haviam participado de nenhuma outra abordagem das acusadas; Que não resistiram a abordagem; Que não chegou a ver se havia outra pessoa na residência, mas parece que havia a filha de uma das acusadas; Que as rés foram abordadas quando saiam da residência, quando encontraram as drogas na mochila.¿

Em seu interrogatório, a acusada Suzany Dias Teixeira negou a conduta delitiva que lhe foi imputada, declarando em audiência constante na mídia de
fl. 35
:
¿Que os fatos não são verdadeiros; Que estava dentro de casa quando tudo aconteceu; Que sua mulher (Nilma) estava acabando de chegar do serviço de aterro; Que estava fazendo feijão dentro de casa em um fogão à lenha; Que os policiais entraram em sua casa atrás de um rapaz que havia matado um pessoa conhecida como ¿Vigilante¿; Que os policiais queriam que as acusadas falassem a força onde estava o suposto assassino, porém, elas não sabiam informar porque fazia pouco tempo que moravam no local; Que os policiais abordaram a depoente e Nilma; Que havia uma policial mulher; Que os policiais as levaram para a cama e amarraram o seus rostos com pano e jogaram água; Que os policiais bateram em ambas e as maltrataram muito; Que levaram a sua mulher para o banheiro e colocaram o rosto dela em um balde com água e a afogaram muito; Que queriam saber quem havia matado o ¿vigilante¿; Que sua filha não estava em casa pois havia acabado de sair para levar um pouco do feijão pra sua tia; Que Nilma não é usuária de drogas; Que os policiais que depuseram participaram do fato; Que foi agredida; Que os policiais que lhe agrediram estavam encapuzados; Que os policiais que depuseram entraram em sua casa; Que Nilma chegou em casa e foi se jogar um água; Que logo depois os policiais entraram em sua casa; Que a invasão em que mora se chama ¿Campo Verde¿; Que a casa é alugada; Que moravam no local há dois meses; Que conheciam poucos vizinhos; Que não sabe informar se os policiais entraram em outras casas; Que haviam muitos policiais; Que nunca teve desentendimento com nenhum dos policiais; Que no momento dos fatos estavam em sua casa apenas ela e a Nilma; Que os fatos ocorreram por volta de 10h00min; Que Nilma trabalha fazendo bicos; Que é Nilma que sustenta a família; Que recebe dinheiro do bolsa família; Que não sabe de quem era a mochila encontrada; Que não sabe a origem das drogas; Que participaram de audiência de custódia; Que relataram as agressões sofridas na audiência de custódia; Que fizeram exame de corpo de delito; Que havia policial feminina no dia do fato; Que a policial lhe deu três tapas no rosto e lhe rasgou a roupa, deixando-a nua; Que a situação foi humilhante;¿

Ao seu turno, a acusada Nilma Sales Faria, em seu interrogatório, declarou (mídia de
fl. 35
):
¿Que os fatos não são verdadeiros; Que a droga não pertencia as acusadas; Que no dia dos fatos estava carregando aterro na rua e sua mulher (Suzany) estava dentro de casa fazendo feijão; Que após terminar o serviço entrou em casa para tomar banho e trocar a roupa; Que quando terminou ouviu o barulho no portão e quando foi abrir a portão os policiais lhe apontaram a arma ordenando que abrisse o portão; Que os policiais lhe bateram bastante; Que foi algemada e lhe jogaram um balde com água; Que amarraram na cama e lhe deram um `pisão¿; Que queriam que ela disse quem era o rapaz que lhe mostravam no telefone, suposto assassino de um policial conhecido por `Vigilante¿; Que foi ameaçada de morte caso não falasse; Que não sabia de quem se tratava; Que lhe afogaram no balde; Que uma policial agrediu Suzany; Que um dos policiais que depuseram lhe deu um tapa no seu rosto; Que informou sobre as agressões na audiência de custódia; Que realizou exame de corpo de delito no Renato Chaves; Que a droga não era sua; Que não conhecia nenhum dos policiais; Que a casa era alugada; Que não sabe de quem era a mochila; Que tinha acabado de entrar em casa e logo depois os policiais adentraram em sua casa; Que estava apenas com Suzany em casa; Que sua filha havia saído de casa para levar um feijão para sua irmã¿

Da leitura dos depoimentos prestados, especialmente dos policiais que realizaram a diligência que culminou com a prisão das acusadas, observa-se que a colheita das provas foi realizada de forma legal, obedecendo-se aos requisitos descritos no art. 240
1
e seguintes do CPP, tendo sido as acusadas surpreendidas na saída da casa em que habitavam em atitude suspeita portanto uma mochila, oportunidade em que recuaram após avistarem a viatura da polícia, momento em que foi realizada a abordagem e revista das mesmas, encontrando-se na mochila que carregavam as drogas acima descritas, já fracionadas para comercialização, bem como, dentro da residência, os demais materiais utilizados para manufatura dos entorpecentes, não havendo que se falar na ilegalidade do procedimento policial realizado em situação de flagrante delito
.

No mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente jurisprudencial em caso análogo,
verbis
:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
PROVA. LICITUDE DA APREENSÃO DA DROGA OBTIDA EM BUSCA DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR FALTA DE ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. O juízo condenatório pelo delito de associação para o tráfico de drogas exige prova robusta do vínculo estável e permanente mantido entre os acusados e orientado à traficância, o que pressupõe demonstração da organização e da divisão de tarefas e de rendimentos auferidos com a prática ilícita. Impossibilidade de se tratar o concurso de pessoas no tráfico de drogas como crime autônomo. No caso o contexto probatório é frágil, limitado ao flagrante de tráfico de drogas na residência. Ausência de investigação prévia e de qualquer indicativo de vínculo estável e permanente para além do inerente à relação conjugal. Juízo condenatório reformado, nesta parte.
2. A prova dos autos é suficiente a demonstrar a existência do crime de tráfico de drogas e sua autoria. Apreensão da droga efetivada através de busca domiciliar realizada em razão de fundadas razões da situação de flagrância. Procedimento adequado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, assentado no julgamento do RE 603.616. Caso em que um dos acusados tentou fugir para o interior da residência diante da aproximação dos policiais, sendo alcançado na porta da casa e, consigo, apreendidas drogas, dinheiro e uma arma de fogo. Licitude da apreensão da droga. Destinação a terceiros demonstrada pelas circunstâncias do caso concreto.
Juízo de adequação típica também ao artigo 33, § 1º, II, da Lei 11.343/06, em razão da apreensão de plantas de vegetal utilizado para a elaboração de maconha. Condenação por tráfico de drogas confirmada. Reconhecida a incidência da forma privilegiada. Pena redimensionada. 3. Ainda que o perdimento de valores oriundos do tráfico de drogas seja efeito automático da sentença, é sempre imprescindível a demonstração da sua origem ilícita. Isso porque somente quando demonstrada a ilicitude da sua origem será possível o confisco. Do contrário, presente dúvida fundada acerca de possível origem lícita, o perdimento não pode ser decretado. A circunstância de se tratar de efeito automático significa, unicamente, que a sua determinação na sentença independe de requerimento do órgão acusatório. No caso, o perdimento foi declarado sem qualquer fundamentação na sentença. Não foi examinada a origem ilícita do dinheiro apreendido, e tampouco a tese defensiva e os documentos juntados pela defesa aos autos, com os quais pretendia demonstrar a origem lícita do valor apreendido. Nulidade da sentença, nesta parte, que vai reconhecida e, em razão de pedido expresso da defesa, declarada, ao efeito de determinar que o juízo a quo examine novamente o pedido defensivo. RECURSO PROVIDO EM PARTE. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA.(Apelação Crime, Nº 70076488576, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 04-04-2018).
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. PREFACIAL REJEITADA.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELATOS DOS POLICIAIS SEGUROS E HARMÔNICOS QUE CONFIRMAM A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. PROCEDIMENTO TRIFÁSICO OPERADO CORRETAMENTE. RESTITUIÇÃO DO DINHEIRO E CELULAR APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. PERDIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. -
Considerando o caráter permanente do delito de tráfico de drogas, o estado de flagrância se perpetua no tempo, sendo possível a prisão em flagrante a qualquer momento em que o delito vem se perpetrando, razão pela qual o armazenamento de entorpecentes em residência para fim de tráfico autoriza o ingresso de policiais militares, ainda que desprovidos de mandado de busca e apreensão, desde que se verifiquem indícios da ocorrência do delito no interior do imóvel, como no presente caso. -
Os relatos harmônicos e seguros dos policiais militares são elementos suficientes para sustentar o decreto condenatório dos apelantes pelo delito de tráfico de drogas. - Verificado que o procedimento trifásico de fixação da reprimenda foi realizado de forma escorreita pelo magistrado singular, deve ser mantida a pena aplicada na instância a quo. - Não comprovada a origem lícita do aparelho celular e dinheiro apreendidos na mesma diligência que apreendeu também drogas, em contexto de tráfico de drogas, deve ser mantido o perdimento do bem e numerário decretado em primeiro grau. (TJMG - Apelação Criminal 1.0261.18.010292-1/001, Relator(a): Des.(a) Glauco Fernandes, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/08/0019, publicação da súmula em 06/09/2019)

Destarte, superada a arguição de nulidade na obtenção das provas, constata-se que existem nos autos elementos suficientes a demonstração da autoria e materialidade delitiva imputadas as recorrentes.

Quanto a materialidade delitiva, a arguição das recorrentes de que esta não ficou efetivamente comprovada em razão da ausência de juntada do laudo toxicológico definitivo mostra-se insubsistente, na medida em que o aludido estudo técnico, atestando a natureza entorpecentes das substâncias ilícitas encontradas em posse das acusadas foi efetivamente acostado aos autos à
fl. 32.

Ademais, ainda que este não tivesse sido juntado aos autos, observa-se, segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que o laudo toxicológico definitivo mostra-se prescindível quando a constatação provisória, assinada por perito oficial, permite aferir com grau de certeza a natureza da droga apreendida, conforme ocorreu no presente caso, nos termos do que atestou o estudo técnico acostado à
fl. 22
do inquérito em anexo. Sobre questão, colaciono recente precedente da Corte Superior,
verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA.
LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. PRESCINDÍVEL QUANDO ACOSTADO AOS AUTOS LAUDO DE CONSTATAÇÃO, ASSINADO POR PERITO OFICIAL, QUE PERMITA, COM GRAU DE CERTEZA, AFERIR A NATUREZA DA DROGA APREENDIDA.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual conquanto o laudo toxicológico definitivo, via de regra, seja imprescindível para provar a materialidade do delito de tráfico de drogas, a ausência da mencionada prova técnica não afasta a possibilidade de que em casos excepcionais, essa comprovação se dê "[...] pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo
." (EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016).
2. No crime de tráfico de drogas, a lei não exige que a perícia seja realizada pela polícia brasileira. Nesse sentido: HC 177.613/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 03/11/2011.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1710211/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019)

De outra banda, a negativa de autoria suscitada pelas recorrentes apresenta-se de forma isolada no conjunto probatório produzido, especialmente em razão dos depoimentos policiais prestados em juízo, agentes que participaram da prisão em flagrante das acusadas, sendo estes, ao contrário do que arguem as rés, meio probante
idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório quando em harmonia com as demais provas dos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

III - Afastar a condenação, em razão do depoimento dos agentes, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelas instâncias ordinárias, soberano na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
(...)
Habeas corpus não conhecido.
(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.
1. Devidamente fundamentada pelas instâncias de origem a prolação do édito condenatório em desfavor do agravante, com o reconhecimento da materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes, a pretensão de absolvição na via especial é providência vedada, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
(...)
(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

Por derradeiro,
em que pese a tentativa das acusadas de fragilizar a prova testemunhal e material colhidas, aduzindo que os policiais teriam entrado em sua residência de surpresa e realizado atos de tortura, tal alegação não foi suficientemente comprovada no curso da instrução, constituindo meras alegações contraditadas, especialmente, pelos exames de corpo de delito das acusadas, constantes às
fls. 23 e 26
do inquérito policial em anexo, nos quais se constatou apenas um edema na face superior da mão esquerda da acusada Nilma Nazaré Sales dos Santos, incompatíveis com as agressões supostamente sofridas, bem como, observou-se a ausência de sinais de violência nos seguimentos corpóreos externos da ré Suzany Dias Teixeira.

Portanto, os estudos técnicos realizados terminam por afastar as supostas agressões sofridas pelas acusadas, que certamente teriam deixados graves vestígios físicos contatáveis por ocasião da perícia realizada, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de comprovar a tortura suportada. Sobre a questão:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MENÇÃO À QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (224 G DE MACONHA E 3,83 G DE HAXIXE). PACIENTE PRIMÁRIO. DELITO COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP).
TORTURA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. No caso, não obstante as relevantes considerações realizadas pelo Magistrado singular, a respeito da prisão em flagrante, bem como da quantidade de droga apreendida (224 g de maconha e 3,83 g de haxixe), relacionadas à prática do crime, as demais circunstâncias descritas nos autos revelam que a aplicação de medidas alternativas à prisão se mostram suficientes a evitar a reiteração delitiva, considerando tanto o fato de o paciente ser primário como de o crime, apesar de grave, ter sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.
(...)
3. Em relação à alegação de tortura por parte dos policiais, não obstante constar laudo acostado aos autos evidenciando ferimentos no paciente, nada mais há que corrobore esta alegação. Inclusive, evidencia-se que, no depoimento do paciente, nada foi mencionado a respeito.
(...)
(HC 498.035/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)

Ademais, a tese suscitada pelas recorrentes de que não foi comprovado que os entorpecentes destinavam-se a mercancia mostra-se despicienda para a configuração do tipo penal em que foram incursionadas, o qual possui natureza plurinuclear que abrange a conduta de
¿
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar
¿ em que foram surpreendidas as acusadas, de modo
que
existem elementos concretos aptos a demonstrar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº.: 11.343/2006)
2
praticado pelas apelantes, não havendo guarida para o pleito absolutório pleiteado nesta instância recursal, razão pela qual, deve ser mantida a condenação, tendo sido os elementos do ilícito penal sobejamente demonstrados no decorrer da instrução
.

Quanto a dosimetria da pena,
pugnam as recorrentes pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas, em sua fração máxima, qual seja, 2/3 (dois terços), bem como pelo afastamento ou redução das penas pecuniárias aplicadas, sob o fundamento da incompatibilidade com a realizada financeira das denunciadas.

Realizando-se a revisão da dosimetria da pena aplicada às recorrentes, verifica-se que, na primeira fase, o juízo
¿a quo¿
considerou todas as circunstâncias do judiciais constantes no art. 59 do CPB como sendo ínsitas ao tipo penal, motivo pelo qual, fixou as reprimendas bases para o crime cometido no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa para ambas as rés, não havendo qualquer reparo a ser realizado nesta etapa.

Na fase intermediária,
ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes em desfavor da acusada Nilma Sales Farias, foi reconhecida em desfavor da apelante Suzany Dias Teixeira a agravante da reincidência constante no art. 61, inciso I do Código Penal
3
, a qual deve ser mantida por ter sido a acusada condenada por sentença transitada em julgado nos autos da Ação Penal n.: 0002870-37.2015.814.0042, pela prática o mesmo ilícito ora apurado, agravando-se sua pena inicial em 1/6 (um sexto), restando a reprimenda da acusada quantificada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a qual também deve ser mantida, ante a inexistência de causas atenuantes.

Na etapa final de dosimetria, inexistentes causas de aumento de pena, mostra-se patentemente incabível a aplicação da minorante prevista no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006
4
, em razão da diversidade da droga apreendida, isto é, as substâncias conhecida vulgarmente como ¿maconha¿ e ¿cocaína¿, além da existência de ações penais em curso em desfavor de ambas as acusadas, conforme atestam as certidões positivas de
fls. 52/54
, constatação que torna inviável a aplicação da aludida benesse. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
REDUTOR. §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA FIRMADA A PARTIR DE ELEMENTOS FÁTICOS-PROBATÓRIOS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA TRAFICADA. EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O afastamento do redutor previsto pelo §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, no caso concreto, está calcado na conclusão de que a quantidade e natureza da droga apreendida - 23 (vinte e três) tijolos de cocaína - somados à existência de outra ação penal em andamento, na qual o agravante figura como réu acusado da prática do crime de formação de quadrilha, revelam sua dedicação a atividades criminosas. 2. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, apesar de não poderem ser utilizados como fonte de desvalor no primeiro estágio dosimétrico, inquéritos policiais e ações penais em andamento justificam o afastamento da figura do tráfico privilegiado
. Precedentes. 3. Modificar a decisão da instância ordinária, no ponto, dependeria do reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1360674/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)

Destarte, superadas as fases de dosimetria, mantem-se a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas no
quantum
fixado pelo juízo ¿
a quo¿
, qual seja,
em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (cem) dias-multa, para a acusada Nilda Sales Farias, e 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para a acusada Suzany Dias Teixeira, ambas em regime de cumprimento inicial semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alínea b) do CPB
5
, aplicando a sanção pecuniária na razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Por fim, evidencia-se que a multa foi fixada pelo juízo de origem em patamar razoável e proporcional as reprimendas corpóreas cominadas as apelantes, não se verificando, portanto, q
ualquer excesso na fixação da sanção pecuniária que justifique o pleito de redução, tampouco se pode afastar sua aplicação, por ser ela parte integrante e cumulativa da penalidade descrita para o tipo penal, não havendo qualquer previsão legal para a isenção.

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DOS RECURSOS E, NA PARTE CONHECIDA, LHES NEGO PROVIMENTO,
mantendo a condenação das recorrentes, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 29 de junho de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1
o
Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.
§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior.
Art. 241. Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado.

2
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

3
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
I - a reincidência;

4
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

5
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
(...)
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
(...)
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;